Tribunal: TJSP
Processo: 1006514-39.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Autor vítima do 'golpe do falso funcionário' culminando em uma transferia via PIX de R$ 13.900,00 e em uma TED de R$ 50.000,00 – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a recomposição do dano material restante, já que o banco devolveu apenas parte dele, afastando o dano moral – Insurgência pelo banco –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Autor vítima do 'golpe do falso funcionário' culminando em uma transferia via PIX de R$ 13.900,00 e em uma TED de R$ 50.000,00 – Ação julgada parcialmente procedente, determinando a recomposição do dano material restante, já que o banco devolveu apenas parte dele, afastando o dano moral – Insurgência pelo banco – Descabimento – A despeito da fraude ser incontroversa e ter contado com a participação ativa do autor, que acabou por vulnerar seus dados e seguir as instruções dos meliantes, há elementos fáticos que justificam sua análise conjunta com a prova documental trazida para reconhecer a responsabilidade do banco atinente à violação do dever de segurança com relação aos serviços que disponibiliza, indiciando, inclusive, atuação de seus prepostos para a prática fraudulenta, ainda que a título de vazamento de dados sigilosos – Transações que destoam do perfil de utilização regular da conta e que ocorreram sem qualquer entrave – Autor que, na qualidade de hipervulnerável em decorrência de sua idade, comprovou manter relação de pessoalidade com a gerente, que foi contada minutos antes da fraude se iniciar pelo telefonema do meliante – Dirigiu-se, ainda, à agência para realização da TED vultosa, sem que qualquer questionamento lhe fosse realizado, fiando-se na informação recebida de que o dinheiro regressaria para sua conta, tudo após ter recebido telefonema, supostamente da mesma gerente, cujo voz já conhecia e poderia distinguir se era dela, ou não – Há, ainda, a informação não contestada de que, ao comparecer na agência, essa mesma gerente teria requerido o seu celular e apagado toda a interação entre as partes, sendo posteriormente transferida para outra agência, o que, a despeito de destituído de provas, dá verossimilhança à tese do autor acerca da dinâmica dos fatos, que foi narrada por ele mesmo através da carta de próprio punho que entregou ao banco para contestar as operações – Situações que, de forma aliada e dadas as peculiaridades da causa, justificam a manutenção do dever de recomposição do dano material, tal qual feito em primeiro grau - Precedentes – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 12% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido.*